Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-90.1996.8.05.0246
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000005-90.1996.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUIZ DE DIREITO DE SERRA DOURADA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

APELADO: IVETE CAMPOS SANTIAGO e outros (22)

Advogado(s)
:
ISMAILTO APARECIDO PEREIRA, SERGIO STEYLLOR SEVERINO LUSTOSA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO/BA. IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES E PAGAMENTO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I — CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que julgou improcedente ação popular ajuizada por cidadãos contra atos administrativos do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA, imputando irregularidades em procedimentos licitatórios e inadimplemento no pagamento de servidores públicos.

II — QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se as alegações de lesividade ao erário e de irregularidades administrativas estão suficientemente demonstradas para ensejar a procedência da ação popular.

III — RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da CF/88 e regulada pela Lei nº 4.717/65, exige a comprovação de lesividade do ato impugnado, não sendo dispensada tal exigência mesmo com a ampliação constitucional do seu objeto.

4. A remessa necessária em ação popular possui regramento próprio no art. 19 da Lei nº 4.717/65, afastando a aplicação do art. 496, §3º, do CPC.

5. Os autores não produziram prova mínima e consistente dos fatos constitutivos alegados, tornando a demanda mais assemelhada a uma denúncia a ser futuramente apurada do que a uma ação devidamente instruída.

6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, ônus do qual os demandantes não se desincumbiram.

7. Ausente prova de dolo, má-fé ou efetiva lesão ao patrimônio público, a improcedência é medida que se impõe.

IV — DISPOSITIVO

8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0000005-90.1996.8.05.0246, em que figura como suscitante, o
JUÍZO DA 1ª V. DOS FEITOS DE REL. DE CON. CIV. E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA/BA
, e como interessados,
IVETE CAMPOS SANTIAGO
e
OUTROS
, e
JOSÉ NETO DOS REIS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR
a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.